Tribunal: TJDFT
Processo: 0727344-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IPREV. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA DISTRITAL. FIXAÇÃO PELO JUÍZO E INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. QUANTUM ESTABELECIDO. VALOR DA CONDENAÇÃO A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §4o, II, DO CPC. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DO EXECUTADO. CABIMENTO.
1. Fixados honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento na decisão que recebeu o cumprimento individual de sentença coletiva, mas ressalvada, na mesma oportunidade, a intimação do executado para, querendo, apresentar impugnação, não há que se falar em preclusão pro judicato em razão do posterior acolhimento parcial da insurgência oportunamente apresentada para afastar a verba honorária em razão da ausência de liquidez no título exequendo.
2. Mostra-se descabida a pretensão de fixação dos honorários advocatícios em sede de cumprimento individual da sentença coletiva, ante a determinação contida no título executivo judicial de que a definição do percentual deve ser realizada apenas após a liquidação, como impõe o art. 85, §4o, II, do Código de Processo Civil.
3. Sendo ilíquida a sentença, a definição dos percentuais previstos no art. 85, § 3o, incisos I a V, do CPC somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
4. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.
5. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.